Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. ATÉ O FALECIMENTO DO DE CUJUS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE.
1. Conforme a inteligência do art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documento em sede recursal é admitida para comprovar fatos novos ou quando os documentos se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a sentença, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los na instância ordinária. Caso não seja justificada a juntada posterior, torna-se inviável conhecê-los em instância recursal.
2. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis), além da inexistência de impedimento matrimonial entre os conviventes.
3. Caso a parte autora não demostre com provas robustas a existência de convivência pública, contínua e duradora com o objetivo de constituir família até o falecimento do de cujus, não há como prover o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, visto que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
4. Apelação conhecida e desprovida.